Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702463-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLEM SORAIA BARBOSA RIBEIRO AGRAVADO: EVEREST SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLEM SORAIA BARBOSA RIBEIRO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0713067-20.2017.8.07.0003, movido em desfavor de EVEREST SPE LTDA. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da Construtora Palmerston Oliveira Ltda, que figura como sócia da empresa devedora (ID 78720322): “A parte exequente postula a penhora do imóvel de id 76509405, uma vez que o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Empresária LIMITADA (Id14278589), resulta da união havida entre a Construtora Palmerston Oliveira Ltda, CNPJ no 02.529.628/0001-04, e a Empresa Makrus Engenharia e Comércio – EIRELI –EPP, CNPJ no 24.837.544/0001-70, razão pela qual o bem poderá sofrer constrição. DECIDO A finalidade da ação de execução é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nesse caminhar de ideias, conforme consignado no despacho de id 77333869, o bem que a parte requerer a constrição não é de propriedade da parte executada de modo que não pode sofrer constrição e, além disso, não se demonstração qualquer fraude no intuito de ocultar o bem. Assim sendo, eventual penhora correria em violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa na esfera jurídica de terceira pessoa estranha ao feito, pois não é parte na presente ação de execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora. Intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de arquivamento”. Em seu agravo, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da penhora-constrição pretendida pela agravante, devendo ser reconhecida a existência de responsabilidade solidária entre as empresas que compõem o grupo empresarial comercial formado na constituição da agravada. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Assevera que é absolutamente equivocada a conclusão a que chegou o nobre julgador singular, porquanto, na verdade, existe um grupo econômico que firmou o contrato de compra e venda com a agravante e que ofertou, no mercado, os imóveis por ela construídos, sendo todos os valores derivados da realização de referidas vendas destinados a depósito em conta própria da sociedade empresária [Id 10863693, 10863696, 10863706, 10863707, 10863711, 10863715 e 14278630]. Sustenta que a responsabilidade é solidária, pois as empresas formam um grupo econômico e que se aplica aos autos o disposto no § 1o art. 25 do CDC. Pontua que, nos termos do art. 271 da Lei no 6.404/1976, “Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no registro do comércio da sede da sociedade de comando”. (ID 80011662). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, a agravante pugna pela gratuidade de justiça, que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, movida contra EVEREST SPE LTDA, em que a credora pede o pagamento lucros cessantes. Ante a frustração das buscas por bens disponíveis em nome da devedora principal, a credora apresentou a petição de ID 76509404, requerendo a imediata penhora de imóvel registrado no Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Caldas Novas-GO, de titularidade de Construtora Palmerston Oliveira Ltda, CNPJ no 02.529.628/0001-04. Por meio da decisão agravada (ID 78720322), o juiz indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade de Construtora Palmerston Oliveira Ltda, que é uma das pessoas jurídicas que figuram no contrato social da devedora (Everest SPE LTDA), como sócia e detentora de 50% do patrimônio social (ID 22731379 - Pág. 48). Nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista. Entretanto, para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 ao 137 do CPC), para que seja comprovado, mediante o exercício da ampla defesa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 do CDC. Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. (...).” (5a Turma Cível, 07090418020208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 07/07/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, sob o argumento compor grupo econômico com a parte executada, ainda que se trate de relação de consumo. 2. Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. 3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07022881020208070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 04/05/2020) – g.n. “GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC). 2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. 4. Nos termos do art. 134 do CPC o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não havendo falar, portanto, em ausência de pressuposto em razão de não ter se iniciado a fase de cumprimento de sentença. 5. A parte, ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deve demonstrar, mas tão somente alegar, o preenchimento dos requisitos legais contidos no caput do art. 28 do CDC, devendo ser-lhe oportunizada a produção de prova corroborar sua alegação, consoante preceituam os artigos 135 e 136 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07109644920178070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 28/02/2018) – g.n. Evidencia-se, assim e a princípio, a ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal, porquanto não houve o pedido de desconsideração de personalidade na origem, sendo que o cumprimento de sentença é movido apenas contra a empresa Everest SPE LTDA. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator